Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA JULGAMENTO. INOBSERVÂNCIA. AFRONTA À RAZOABILIDADE. VERIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do que determina o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se presta a tutela de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 1.1. O direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança é aquele passível de ser comprovado, documentalmente, de plano, isto é, desde o início da demanda. Precedentes.1.2. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, cabível o Mandado de Segurança.

2. O recurso administrativo, no processo de solicitação de credenciamento de empresas especializadas no ramo de Vistoria Veicular, nos termos da Instrução no 230/2021 do DETRAN/DF, será dirigido ao Diretor-geral, o qual terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para se manifestar.

3. Não obstante o descumprimento dos prazos para julgamento de recursos administrativos não gerar nulidade, à míngua de previsão legal nesse sentido, deve ser observada a razoabilidade na sua apreciação.

4. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.